Tribunal: STF
Processo: RE 1153022
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATO EMERGENCIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ABONO FAMÍLIA. PAGAMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.098/1994 E LEI ESTADUAL 6.526/1973, AMBAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame de normas infraconstitucionais locais, o que é vedado pela Súmula 280/STF, e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.